Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais a embargante aponta omissões quanto à análise da nulidade da quebra de sigilo bancário, da natureza salarial e impenhorabilidade dos valores bloqueados, e da inexistência de meação sobre verbas de caráter alimentar, pleiteando, em razão disso, a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação da conclusão adotada, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O acórdão impugnado apreciou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive os reiterados nos embargos, inexistindo qualquer omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes à solução da controvérsia.”